Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-77.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016470-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVIKCY BATISTA LEITE - CPF: 048.735.011-13 (APELANTE), KENIA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 020.389.161-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO NO CRIME DO ART. 129, §13. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de EVIKCY BATISTA LEITE, condenado à pena de 01 ano, 03 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, c/c art. 61, II, "f", do CP) e 02 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, "f", do CP), praticados contra sua companheira em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para vias de fato, o afastamento da agravante genérica, a readequação da dosimetria e a exclusão da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se as lesões corporais decorrem exclusivamente da queda da motocicleta, ensejando desclassificação para vias de fato; (iii) analisar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura bis in idem quando cumulada com a qualificadora do art. 129, §13, do CP; (iv) examinar a legitimidade da mesma agravante no crime de ameaça; (v) aferir a possibilidade de fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial que atestou escoriações nos lábios, antebraço esquerdo e hematoma em região frontal direita, pé direito e dedos da mão direita, compatíveis com o histórico informado, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A palavra da vítima, nos crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial relevância probatória, considerando que tais delitos ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas, sendo seu relato firme, coerente e harmônico em ambas as fases da persecução penal, corroborado pela prova pericial.

5. A localização das lesões faciais (hematoma frontal e escoriações labiais) não se coaduna exclusivamente com a dinâmica de queda da motocicleta, especialmente considerando que a vítima protegeu o rosto com as mãos e que o veículo trafegava em velocidade reduzida, evidenciando nexo causal entre as agressões diretas e parte dos ferimentos.

6. A existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato, contravenção caracterizada pela ausência de resultado lesivo, o que não se verifica no caso concreto.

7. A aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, §13, do CP e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma configura bis in idem, pois ambas valoram a mesma circunstância fática: violência de gênero contra a mulher em contexto doméstico, violando o princípio inscrito no caput do art. 61 do CP.

8. Diferentemente do crime de lesão corporal qualificada, o delito de ameaça não possui qualificadora específica relacionada à violência de gênero, sendo legítima a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, que visa recrudescer o tratamento penal dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

9. A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, tendo natureza in re ipsa, bastando pedido expresso da acusação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983 e do Enunciado Orientativo 14-A deste Tribunal.

10. O valor arbitrado em 01 salário mínimo mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, ao modus operandi empregado e às consequências da conduta para a vítima, cumprindo função compensatória, pedagógica e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, "f", do CP quanto ao crime de lesão corporal qualificada, redimensionando a pena para 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por elementos objetivos, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório. 2. A aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, 'f', do mesmo diploma configura bis in idem, devendo ser afastada a circunstância agravante quando a violência de gênero já integra a elementar do tipo penal qualificado. 3. A agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal incide legitimamente no crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, por não constituir elementar ou qualificadora do tipo penal. 4. A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher prescinde de instrução probatória específica, tendo natureza in re ipsa, bastando pedido expresso da acusação e consideração da gravidade do fato."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f"; 129, §13; 147; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 9º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.675.874/MS); STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS; STJ, APn 943/DF; TJMT, Enunciado Orientativo 14-A; TJMT, Apelação Criminal 1009166-72.2022.8.11.0006.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
EVIKCY BATISTA LEITE
, contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino e ameaça (arts. 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, e 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), às penas de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 1 salário mínimo a título de danos morais.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a contravenção de vias de fato, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por
bis in idem
, e a exclusão da indenização por danos morais, por ausência de comprovação específica
(ID 326625395).

Em contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 326625398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso
, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao fundamento de que sua aplicação cumulada com a qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal configura
bis in idem
, mantendo-se a condenação nos demais termos (ID 339620861).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A denúncia imputou a EVIKCY BATISTA LEITE a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, c/c art. 61, II, "f", todos do Código Penal, narrando, em suma, que no dia 09/08/2022 o apelante ofendeu a integridade corporal de K. C. da S., sua namorada, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Médico Pericial.

De acordo com a exordial acusatória após retornarem de um lanche, o recorrente se irritou com a vítima, arrastou-a pelos cabelos até a portaria do prédio em que ela residia e lhe desferiu socos, ameaçando-a de causar mal injusto. A vítima sofreu lesões no rosto, lábios, no antebraço esquerdo, no pé direito e nos dedos da mão direita (ID 326625354).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de lesão corporal qualificada e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça, no regime inicial aberto. Com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, fixou indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Como relatado, a defesa postula a absolvição quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Sustenta que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, invocando, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.215584, Termo de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas e, especialmente, pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.020930-01, que atestou
“escoriações em lábio inferior, superior, antebraço esquerdo e hematoma em região frontal direita, pé direito e dedos (3 e 4) da mão direita”
, concluindo pela existência de
“lesão corporal recente compatível com histórico informado”
(sic, ID 326625080).

Quanto à autoria delitiva, a prova oral produzida nos autos revela-se robusta e coerente. Na fase inquisitorial, a vítima K. C. da S. narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, relatando que após retornarem de um jantar e não conseguirem adentrar no apartamento dela por falta de chave, o acusado irritou-se com a sugestão de pernoitarem na casa dele.

Segundo a ofendida, a partir deste momento o acusado
“iniciou uma série de agressões em face da vítima, tendo inclusive a puxado pelos cabelos até a portaria do prédio”
, e após ela se desvencilhar e correr para a via pública,
“o agressor subiu em sua moto e a alcançou, voltando a agredi-la agora com puxões de cabelo e socos”
. Em seguida,
“o agressor começou a ameaçar a vítima e a mandou subir na garupa da moto, se não iria fazer coisa pior com ela”
, momento em que,
“temendo por sua vida”
, a vítima aceitou subir na motocicleta, mas conseguiu pular do veículo próximo ao batalhão da Polícia Militar quando o acusado diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas (sic, ID 326625062 – pág. 9).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou substancialmente a versão apresentada na fase policial. Confirmou que
“aconteceram as discussões e ameaças, que o acusado a ameaçou, falando que iria lhe agredir, falando palavras de baixo calão”
, e que
“acabou pulando da moto, mais por receio, pois ele estava falando, que poderia acontecer coisa pior”
. Esclareceu que
“na parte de cima, o acusado puxou seu cabelo e foi lhe empurrando até lá embaixo”
e que
“na rua o acusado a alcançou, continuou lhe agredindo, na esquina, de onde mora”
. Quanto às lesões, a vítima diferenciou aquelas decorrentes da queda da motocicleta daquelas provocadas pelas agressões do acusado, afirmando que
“as escoriações no lábio superior e no antebraço esquerdo, foi de ter pulado da moto”
, mas que
“no momento anterior a agressão foi por puxões de cabelo e empurrões”
(sic, ID 326625383).

A argumentação defensiva de que todas as lesões teriam origem exclusivamente na queda da motocicleta não se sustenta diante da análise conjunta da prova oral e pericial.

O laudo médico atesta a existência de hematoma em região frontal direita e escoriações nos lábios inferior e superior. Tais lesões, localizadas especificamente na face, não se coadunam com a dinâmica de queda relatada pela própria vítima, que afirmou ter colocado as mãos à frente para proteger o rosto durante o salto da motocicleta. A velocidade reduzida do veículo, em razão da passagem por quebra-molas, e o gesto de proteção realizado pela ofendida tornam improvável que as lesões faciais tenham decorrido exclusivamente da queda.

Por outro lado, as lesões na face encontram perfeita correspondência com a narrativa de agressões físicas perpetradas pelo acusado antes da vítima subir na motocicleta. A coerência entre o relato da ofendida e as conclusões periciais evidencia que parte das lesões teve origem nas agressões diretas do apelante, enquanto outra parte decorreu efetivamente da queda do veículo.

Noutra banda, a jurisprudência consolidada reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, considerando que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
“não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018).

Este Tribunal de Justiça tem adotado idêntico entendimento, conforme se verifica no seguinte julgado:
“A palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de lesão corporal grave”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0002782-52.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/09/2024).

No caso em análise, a palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônica em ambas as fases da persecução penal, encontrando respaldo no laudo pericial que atesta a existência de lesões compatíveis com o histórico informado.

O interrogatório do apelante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela vítima. Embora tenha negado as agressões, o acusado reconheceu que
“pode ter excedido na discussão”
e que
“na hora da raiva, se faz coisa sem pensar”
, demonstrando a existência de conflito entre o casal no momento dos fatos (sic, ID. 326625383).

Quanto ao crime de ameaça, a prova oral também se mostra suficiente para a manutenção do decreto condenatório. A vítima relatou de forma clara e precisa que o acusado a ameaçou dizendo
“que iria fazer coisa pior”
caso ela não subisse na garupa da motocicleta. A gravidade e a seriedade da ameaça proferida ficam evidenciadas pela reação da ofendida, que, temendo pela própria vida, aceitou subir no veículo e posteriormente se viu compelida a saltar da motocicleta em movimento para se livrar do agressor.

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar a ameaça. O que se exige é que a intimidação seja idônea e séria, capaz de causar temor à vítima. No caso concreto, a potencialidade lesiva da ameaça proferida pelo acusado resta inequívoca, considerando o contexto de violência física em que foi proferida e a reação extrema da vítima, que preferiu arriscar a própria integridade física saltando de um veículo em movimento a permanecer sob o domínio do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração”
(STJ, HC 372327/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2017).

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante. A palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pela própria admissão parcial do acusado quanto à existência de conflito, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação, não se aplicando ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defensoria Pública postula a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando que as lesões teriam sido causadas pela queda da motocicleta e que a conduta do apelante se limitou a puxões de cabelo e empurrões.

Sem razão, porém.

A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física contra pessoa sem que resultem lesões corporais. Trata-se de conduta de menor gravidade, que
não deixa vestígios na vítima
ou produz apenas
lesões insignificantes
que não se enquadram no conceito de ofensa à integridade corporal ou à saúde.

No caso em análise, o Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.020930-01 atestou de forma inequívoca a existência de lesões corporais na vítima, especificamente
“escoriações em lábio inferior, superior, antebraço esquerdo e hematoma em região frontal direita, pé direito e dedos (3 e 4) da mão direita”
, concluindo pela ocorrência de
“lesão corporal recente compatível com histórico informado”
(sic, id. 326625080).

Conforme já analisado no tópico anterior, a prova oral demonstra que parte dessas lesões, notadamente aquelas localizadas na face (hematoma em região frontal direita e escoriações nos lábios), decorreu das agressões físicas perpetradas pelo acusado, e não exclusivamente da queda da motocicleta. A localização específica dessas lesões, associada à dinâmica dos fatos narrada pela vítima e à circunstância de ela ter protegido o rosto durante a queda, evidencia o nexo causal entre a conduta do apelante e os ferimentos constatados.

A gravidade das lesões e sua localização em região sensível do corpo (face) afastam por completo a possibilidade de desclassificação para vias de fato. A conduta do acusado ultrapassou em muito a mera violência física sem resultado lesivo, caracterizando efetiva ofensa à integridade corporal da vítima.

Este Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que
“a existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000366-24.2023.8.11.0005, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2025).

Portanto, mantém-se a tipificação da conduta como crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.

A Defensoria Pública postula a readequação da dosimetria da pena fixada para o crime de lesão corporal qualificada, requerendo o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao fundamento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
, uma vez que a violência doméstica já constitui elementar do tipo penal do art. 129, §13º, do Código Penal.

Neste ponto, a razão acompanha a douta Defesa.

A agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal estabelece que sempre agrava a pena a circunstância de o crime ser praticado
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
.

O crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, por sua vez, estabelece pena de reclusão de um a quatro anos quando a lesão é praticada
“contra a mulher por razões da condição do sexo feminino”
, remetendo ao conceito de feminicídio previsto no art. 121, §2º-A, do mesmo diploma legal.

A qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal foi introduzida pela Lei nº 13.104/2015, com o objetivo específico de combater a violência de gênero contra a mulher, estabelecendo maior reprovabilidade para condutas lesivas praticadas em razão da condição do sexo feminino. Trata-se de elementar do tipo penal que já contempla, em sua essência, a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal possui idêntica
ratio legis
, visando aumentar a reprovabilidade de condutas praticadas com violência contra a mulher na forma da lei específica, ou seja, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, §13º, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal configura inegável
bis in idem
, na medida em que a mesma circunstância fática (violência doméstica e de gênero contra a mulher) é valorada duplamente em desfavor do réu, tanto como elementar do tipo penal quanto como circunstância agravante.

O próprio Código Penal estabelece, em seu art. 61, caput, que
“são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime”
. A norma é expressa ao vedar a aplicação de agravantes quando a circunstância já integra o próprio tipo penal ou suas qualificadoras.

Este Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada pela impossibilidade de aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, §13º, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal. Nesse sentido:

“A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, e da qualificadora do art. 129, §13, do CP configura bis in idem, pois ambas as previsões legais valorizam a mesma circunstância fática – violência doméstica contra mulher por razões da condição do sexo feminino”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1009166-72.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025).

Assim, impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, com a consequente readequação da pena fixada para o crime de lesão corporal qualificada.

Afastada a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, procede-se ao redimensionamento da pena fixada para o crime de lesão corporal qualificada.

Na primeira fase da dosimetria do art. 129, § 13, do CP, considerando que o fato delituoso ocorreu em 09/08/2022, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando desfavorável o motivo do crime, que decorreu da irritação do acusado com a necessidade de pernoitar na residência da vítima em razão da falta de chave do apartamento dela.

As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras ou favoráveis ao réu.

Na segunda fase, com o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e inexistindo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária permanece em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena,
torna-se definitiva
a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada.

Quanto ao crime de ameaça, a Defensoria Pública também postulou o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal. Contudo, diferentemente do que ocorre com o crime de lesão corporal qualificada do art. 129, §13º, do Código Penal, o delito de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal não possui qualificadora específica relacionada à violência de gênero ou violência doméstica contra a mulher.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal é genérico, aplicando-se a qualquer vítima, independentemente do sexo ou do contexto em que praticado. Assim, a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, mas sim adequada valoração da circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência da agravante é legítima e não representa dupla punição, uma vez que a Lei Maria da Penha buscou recrudescer o tratamento penal dos delitos praticados nesse contexto. Conforme já decidido:

“(...)Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, “pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). Precedentes: AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023, AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, AgRg no HC n. 596.298/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020, HC n. 466.834/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018). (...).”
(STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 26.06.2024).

Portanto, mantém-se a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção fixada para o crime de ameaça, com a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

A Defensoria Pública postula a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando ausência de demonstração efetiva do dano e de instrução probatória específica.

O pleito
não merece acolhimento
.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 9º, §4º, estabelece expressamente que
“aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados”
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.675.874/MS (Tema 983), firmou o entendimento de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018).

O fundamento para a dispensa de instrução probatória específica reside na natureza
in re ipsa
do dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher. A própria prática da conduta criminosa, em contexto de violência de gênero, já é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico, da humilhação ou da diminuição da autoestima da vítima.

Este Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabeleceu que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, publicado no DJE em 12/04/2017).

No caso em análise, o Ministério Público formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais na exordial acusatória, conforme se verifica do ID. 326625354. Assim, encontra-se preenchido o requisito essencial para a fixação da indenização mínima.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de 01 (um) salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos, o modus operandi empregado pelo acusado e as consequências da conduta para a vítima. A fixação de valor mínimo busca não apenas compensar o dano moral suportado pela ofendida, mas também desestimular a prática de novas condutas violentas, cumprindo função pedagógica e preventiva.

Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais em favor da vítima, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ).

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, considerando que a pena total não excede a quatro anos e o réu não é reincidente.

Com a readequação da pena fixada para o crime de lesão corporal qualificada, a pena total passa a ser de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelo delito de lesão corporal e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça, mantendo-se o regime inicial aberto.

A sentença deixou de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da vedação contida na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

A vedação legal encontra fundamento na necessidade de conferir maior proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, evitando que a substituição da pena privativa de liberdade possa ser interpretada como forma de minimizar a gravidade da conduta ou de enfraquecer a resposta estatal à violência de gênero.

Mantém-se, portanto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, apenas para
afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quanto ao crime de lesão corporal qualificada
, redimensionando a pena para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça, o regime inicial aberto e a condenação ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais em favor da vítima, nos demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026